Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONTAGEM DE PRAZO. FERIADOS FORENSES. ART. 523, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES. REGULARIDADE DO ADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, mesmo após o pagamento voluntário da obrigação.
2. O agravante comprovou o pagamento integral dentro do prazo legal, considerando feriados e suspensão de expediente forense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar a correta contagem do prazo para pagamento voluntário, considerando feriados forenses, e a tempestividade do adimplemento para fins de aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para cumprimento voluntário da obrigação deve ser contado em conformidade com o art. 224 do CPC e com as portarias que estabelecem feriados forenses.
4. O termo final do prazo recaiu em 5/5/2025 (segunda-feira), data em que o agravante comprovou o pagamento integral.
5. Houve equívoco na certidão expedida pela serventia, que apontou indevidamente o dia 30/4/2025 como termo final.
6. As decisões agravadas foram omissas quanto à tempestividade do pagamento, impondo penalidades indevidas.
7. O cumprimento voluntário ocorreu dentro do prazo legal, afastando a aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O prazo para pagamento voluntário em cumprimento de sentença deve ser contado em conformidade com o art. 224 do CPC e com os feriados forenses previstos em portaria. 2. Comprovado o adimplemento dentro do prazo legal, é indevida a aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. 3. O reconhecimento da tempestividade do pagamento impõe a extinção do cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1409092, 0712702-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 30/03/2022.